Tribunal: TJSP
Processo: 2252925-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2252925-91.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
MARIA IZABEL FAGGIAN BORTOLETO, é agravado JOAO APARECIDO
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252925-91.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 23116 – Sorocaba - AC
2
Voto no 23116
Agravo interno no 2252925-91.2019.8.26.0000/50001
Agravante: Maria Izabel Faggian Bortoleto
Agravado: João Aparecido Vieira
Comarca: Sorocaba
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra o v.
acórdão que, por votação unânime rejeitou anteriores
embargos de declaração - Decisão colegiada recorrida que
não admite interposição de agravo interno, nos termos do
art. 1021, do CPC - Precedentes - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno interposto em face do v. acórdão
proferido nos autos do incidente /50000 que rejeitou, por votação unânime, os
embargos de declaração e foi assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Questões apreciadas em decisão anterior que foram apenas confirmadas na decisão
agravada - Não se pode reformar decisão antecedente por recurso interposto de
outra posterior que apenas a confirma - Preclusão - Embargos declaratórios
rejeitados.”
Aduz a agravante que as questões trazidas ao conhecimento do
Tribunal por meio do agravo de instrumento, necessidade de deferimento dos
benefícios da gratuidade de justiça e reconhecimento do bem penhorado como sendo
bem de família para fins de levantamento da constrição, haveriam que ser apreciados
pelo órgão colegiado a fim de possibilitar o acesso às instâncias superiores (fls.
1/12).
É o relatório.
Denota-se dos autos que as questões acima delimitadas já tinham
sido objeto de apreciação pelo MM. Juízo a quo na decisão proferida às fls. 874/875
do processo de origem, tendo esta, inclusive, sido expressamente referenciada na
decisão apontada pelo agravante como sendo a recorrida (fls. 21 do instrumento).
Aquele recurso não foi conhecido por inadmissibilidade, uma vez
que intempestiva a interposição do agravo de instrumento (fls. 69/70).
Inconformada, a recorrente interpôs recurso de embargos de
declaração às fls. 1/4, com documentos de fls. 5/14, incidente /50000, cujo
julgamento se deu pelo órgão colegiado e, por votação unânime, rejeitou aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252925-91.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 23116 – Sorocaba - AC
3
irresignação (fls. 16/19 do incidente).
Novamente contrariada, a recorrente interpôs o presente recurso ao
órgão colegiado.
O presente agravo interno não comporta conhecimento.
Como prevê o art. 1021 do CPC, o agravo interno somente tem
cabimento contra decisões monocráticas, a saber: “Art. 1.021. Contra decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
(g.n.).
No caso, houve a interposição de agravo interno para externar
inconformismo em relação à decisão colegiada (fls. 16/19, do incidente /50000), que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante. Não é, portanto, hipótese
ensejadora da interposição de agravo interno.
Sublinhe-se, por oportuno, que o caso não se coaduna com o
princípio da fungibilidade recursal, porquanto inexiste dúvida objetiva, tendo-se em
vista a literalidade da disposição legal e que o erro na interposição é grosseiro,
cabível, na espécie, recurso especial ou extraordinário, conforme o caso.
Assim não destoa a jurisprudência deste E. Tribunal Bandeirante:
“AGRAVO INTERNO. Interposição contra Acórdão proferido nos
autos do recurso de apelação. Decisão colegiada que REJEITOU os embargos de
declaração opostos pelo ora agravante. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 253
do Regimento Interno do E. TJSP e art. 1.021 do CPC. Agravo interno que só pode
ser interposto em face de decisão monocrática. Recurso não conhecido. (Agravo
Regimental Cível 1043435-35.2017.8.26.0576; Relator: Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; j. 17/08/2020);
“AGRAVO INTERNO. Decisão colegiada que resolveu anteriores
embargos de declaração. Recurso inadmissível. Inteligência do art. 932, inciso III do
CPC. Agravo interno não conhecido. (Agravo Interno Cível 2063527-
91.2020.8.26.0000; Relator: Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; j. 22/10/2020).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2252925-91.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 23116 – Sorocaba - AC
4
MENDES PEREIRA
Relator